Tribunal: STF
Processo: Rcl 7157
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME 
   JURÍDICO ADMINISTRATIVO.  ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE 
   ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É competente a Justiça comum para 
   processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder 
   Público e seus agentes, independentemente da existência de vício 
   na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza 
   jurídico-administrativa.  
2. Prorrogação do prazo de vigência 
   do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho 
   administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo 
   regimental não provido.